Tribunal: TJMT
Processo: 1006001-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1006001-40.2019.8.11.0000
Recorrente: IZABELLA CORREA COSTA GIROTTO
Recorrido: JOÃO ARCANJO RIBEIRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por IZABELLA CORREA COSTA GIROTTO (id 17433466) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 8656667):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PENSÃO MENSAL – DECISÃO QUE ORDENOU QUE A PENHORA RECAIA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA DA QUAL O RÉU É SÓCIO – APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA – NULIDADE – REJEITADA – ART. 866 DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ORDEM DE PENHORA AFASTADA - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - RECURSO PROVIDO.1. A tese de nulidade da decisão porque a parte contrária não foi intimado sobre os embargos de declaração interpostos contra a decisão que deferiu o pedido de penhora sobre as cotas das empresas em nome do devedor, não convence, porquanto, originalmente, tratou-se de simples pedido de penhora que não exige prévia oitiva da parte contrária para que só então o julgador possa sobre ele se pronunciar. 2. “Conforme o entendimento consolidado nesta Corte Superior, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1396682/SP - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 21/05/2019 - DJe 05/06/2019). 3. Nos termos do art. 866 do CPC/2015, a penhora do faturamento da empresa somente pode ser aplicada em situações excepcionais, em percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa, e quando restar devidamente comprovado a inexistência de outros bens a serem penhorados, após o esgotamento de todas as possibilidades de localização de bens, por parte do credor.” (TJMT, RAI 10060001-40.2019.8.11.0000, Des JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2019)
Os Embargos de Declaração id 8774118 foram rejeitados, conforme decisão id 14346467.
A parte Recorrente trouxe em suas razões um resumo da lide, nos seguintes:
“(...) 06. Em síntese, a Recorrente ajuizou ação indenizatória com pedido de pensão alimentícia em face do Recorrido, tendo em vista que após instauração de ação penal fora confirmado que este fora mandante do crime que ceifou com a vida do cônjuge da Recorrente, que era responsável pelo sustento da família. Diante disso, requereu-se liminarmente a fixação de pensão de alimentos, o que foi deferido pelo Juízo de piso.
07. Após diversas tentativas de execução dos alimentos arbitrados pelo Juízo de piso, sem nenhum êxito, a Recorrente opôs embargos de declaração, pugnando fosse penhorado parte do Condomínio Rondon Plaza Shopping LTDA, até atingir o valor total devido pelo Recorrido, que atualmente alcança mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como o desconto mês a mês, da quantia equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.
Em decisão interlocutória, o Magistrado de piso, acolheu os embargos declaração, deferindo o pedido da Recorrente, quanto ao pedido de penhora do faturamento da aludida empresa da qual o Recorrido é sócio.” – destaquei.
Alega a parte Recorrente (id 17433466) “que em nenhum momento o Recorrido requereu que a penhora fosse afastada, mas para surpresa da Recorrente, a câmara julgadora deu provimento ao recurso para afastar a ordem de penhora do faturamento da empresa Condomínio Rondo Plaza Shopping Ltda, da qual o Recorrido figura como sócio, em nítida violação aos artigos 141 e 492 do CPC, que vedam ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida.”
Diz a parte Recorrente que “o Recorrido interpôs recurso de agravo de instrumento, pleiteando tão somente a anulação da decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, com abertura de prazo para que apresentasse manifestação sobre o recurso de embargos de declaração, sem pleitear o afastamento da penhora do faturamento da empresa, da qual é sócio.”
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta negativa de vigência aos artigos 141 e 492, ambos do CPC.
Assevera a parte Recorrente que houve afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que o acórdão recorrido analisou matéria estranha aos pedidos apresentados pela parte Agravante.
Afirma que “o Recorrido interpôs recurso de agravo de instrumento, pleiteando tão somente a anulação da decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, com abertura de prazo para que apresentasse manifestação sobre o recurso de embargos de declaração, sem pleitear o afastamento da penhora do faturamento da empresa, da qual é sócio”, mas a decisão recorrida afastou a penhora, pedido não realizado no Agravo de Instrumento.
Insta esclarecer que o processo ainda está pendente de julgamento relativo ao mérito da demanda, uma vez que a decisão Agravada foi proferida em sede de tutela de urgência.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Dessa forma:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC) INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APRECIOU ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL. INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AO MÉRITO DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE "CAUSA DECIDIDA". INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 1. O recurso especial interposto contra aresto que julgou a antecipação de tutela ou liminar deve limitar-se aos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela de urgência, notadamente em casos em que o seu deferimento ou indeferimento importa ofensa direta às normas legais que disciplinam tais medidas. Dessa forma fica obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, porquanto as instâncias ordinárias não decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão somente, um juízo provisório sobre a questão. 2. "Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto a tal matéria, somente haverá 'causa decidida em única ou última instância' com o julgamento definitivo". (REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 176) 3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1321619/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022, I, E III, E 1.026, § 1o, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTE A PRESENÇA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A recorrente não demonstrou de que modo os arts. 1.022, l, e III, e 1.026, § 1o, do CPC/2015 foram violados pelo acórdão recorrido, porquanto não indicados, na petição de recurso especial, os pontos do acórdão embargado tidos como omissos, obscuros ou contraditórios. Dessa forma, a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, dada a alegação genérica de afronta a dispositivo de lei federal, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 3. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1346554/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) – destaquei.
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi